Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701643-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEANETE DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela provisória para o imediato fornecimento de transporte à autora, de sua residência para o HUB, ida e volta, para a realização de sessões de hemodiálise. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão proferida (ID 61487914). Consoante informado pelo juízo de origem (ID 63486007), foi proferida sentença de mérito, evidenciando a perda superveniente do objeto. Por conseguinte, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006